Tribunal: TJMT
Processo: 1000420-14.2020.8.11.0031
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000420-14.2020.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 655.092.931-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NORTELÂNDIA (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NORTELÂNDIA (REPRESENTANTE), CECILIA GONCALVES DE MATOS - CPF: 487.674.171-91 (ASSISTENTE), AMAURI GONCALVES DE MATOS - CPF: 010.056.081-48 (ASSISTENTE), ALINE GONCALVES DE MATOS - CPF: 055.634.281-09 (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS FERREIRA COSTA - CPF: 362.996.931-34 (ASSISTENTE), JEAN PAULO FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 022.840.051-10 (ASSISTENTE), JUCINEIA GONÇALVES DE MATOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §§ 2º, I E VI, 2º-A, I E 7º, II DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
DUALIDADE DE VERSÕES E ACOLHIMENTO, PELOS JURADOS, NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA, DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS, COM SUPORTE PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
INSUBSISTÊNCIA DA REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE REGISTRO QUE JÁ ENGLOBA OS AUTOS QUE EMBASARAM O AUMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E O ATUAL PROCESSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular, no exercício da sua soberana função constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

2.

Embora tenha o juízo se utilizado do executivo 0000261-93.2017.8.11.0031 como reincidência, fato é que este processo engloba somente os autos utilizados como maus antecedentes e o atual processo (1000420-14.2020.8.11.0031), não havendo como se falar na presença da agravante genérica mencionada, devendo ser prontamente retirada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Vilmar Pereira de Souza contra sentença proferida pelo conselho de sentença do juízo da vara única de Nortelândia/MT. No caso, a decisão combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou o réu por homicídio qualificado (art. 121, §§ 2º, I e VI, 2º-A, I e 7º, II do Código Penal), à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias no regime fechado (ID 164006048).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
b)
readequação da dosimetria da pena (ID 164006058).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 164006066). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 168692671).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, dos autos se tem que Cecília Matos, Amauri Matos e Aline Matos, todos da mesma família da vítima, relataram que no dia dos fatos foram a determinado assentamento juntamente com o réu. Nesse sentido, já no lugar, Ivan relatou a eles que estava se relacionando com a ofendida, quando então o recorrente mudou radicalmente seu temperamento, uma vez que mantinha relações com Jucineia, permanecendo quieto, sem qualquer diálogo, até voltar à cidade.

Desta feita, Cecília descreveu que o recorrente ficava enciumado quando Jucineia arrumava outro namorado, insistindo que ela não devia se relacionar com outras pessoas. Ademais, relatou também que percebia desejo de Vilmar com a vítima, de maneira que ela se sentia nervosa quando era necessário permanecer sozinha com o réu.

Ademais, indicou também que no retorno do assentamento foi tomar banho, quando Jucineia foi chamada por Aline para voltar para casa, mas a ofendida decidiu permanecer no quarto da residência assistindo televisão. Ato contínuo, asseverou que Vilmar estava sentado no quintal durante sua ducha, não estando mais lá quando acabou sua ducha, notando que o portão estava aberto e o som da TV muito alto.

Daí então as buscas começaram, tendo sido procurada a vítima nas proximidades e, sem êxito, Cecília ligou para sua neta questionando sobre sua filha, quando esta informou que ela não estava em casa. Ainda, diante da negativa, recorreu à Amauri, tendo ambos saído à procura da ofendida, quando então ligaram para a polícia. Não obstante, Cecília descreve que após mais de 02 (duas) horas do sumiço, Vilmar retornou estranho ao local, já retirando sua roupa para lavar e seguindo para o banho, tendo sido questionado sobre seu paradeiro durante aquele lapso temporal, tendo simplesmente desconversado, sendo nesse mesmo sentido os depoimentos das demais testemunhas ouvidas em juízo.

De outro lado, Rosalice, ouvida na fase inquisitorial, destacou que no dia dos fatos estava vindo de bicicleta do sítio e, no final da tarde, avistou o acusado indo com a vítima para a beira do rio, local do delito, escutando grito da ofendida. Porém, como se sentiu amedrontada, deixou o local.

Ademais, Jean Nascimento, policial militar, indicou em juízo que teve acesso às imagens da câmera de segurança da escola, que fica em frente à casa que a vítima residia, descrevendo que o recorrente aparece nas filmagens chamando a ofendida, ambos indo em direção ao rio, local do crime. De mesma sorte, tais declarações foram confirmadas também por Luiz Costa, o qual disse que analisou as imagens da referida câmera, em que o apelante aparece seguindo com a vítima logo atrás dele, indo em direção ao rio.

Desta feita, as provas apresentadas judicialmente por Cecília, Amauri, Aline, Luiz e João Paulo são harmônicas entre si, convergindo para a mesma direção, apontando com clareza que o recorrente deve ser responsabilizado pela prática criminosa em razão dos ciúmes da ofendida que se relacionava amorosamente com outra pessoa. Nesse sentido, o acervo probatório é forte na materialidade, comprovada pelos depoimentos, relatório de investigação e laudo de necropsia, bem como autoria, em razão do que foi produzido perante as garantias constitucionais, de maneira que tem-se seguramente que o apelante praticou o homicídio qualificado, tendo os jurados entendido pela
condenação do recorrente, que deve ser mantida
, de forma que não cabe aqui julgar a profundidade das provas, mas apenas analisar se elas foram aptas a apresentar uma viabilidade mínima para atender aos propósitos da acusação:

(...) No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -,
ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
.
Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular
, no exercício da sua soberana função constitucional. (...) (AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
).

De outro lado, na primeira fase da dosimetria foi considerada em desfavor do acusado a execução 0001201-15.2013.8.11.0026 (referente ao processo 0000121-55.2009.8.11.0026) como maus antecedentes (tema 150 do Supremo Tribunal Federal), exasperando a sanção basilar em 1/6 (um sexto). Ademais, aumentou-se mais 1/6 (um sexto) a pena-base pelas circunstâncias do crime pela coexistência de duas qualificadoras – uma usada para servir ao tipo derivado e outra no incremento da dosimetria – sem qualquer desproporcionalidade, consoante entendimento jurisprudencial:

(...) Conforme a
jurisprudência desta Corte Superior
, “havendo duas ou mais qualificadoras,
uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta
, alterando o
quantum
da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como
circunstância judicial
,
afastando a pena-base do mínimo legal
” (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). (...) (AgRg no REsp n. 1.979.962/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe de 16/11/2023
).

Entretanto, embora tenha o juízo se utilizado do executivo 0000261-93.2017.8.11.0031 como reincidência, fato é que este processo engloba somente os autos utilizados como maus antecedentes e o atual processo (1000420-14.2020.8.11.0031), não havendo como se falar na presença da agravante genérica mencionada,
devendo ser prontamente retirada
. Assim, fixa-se a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, qual seja, em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ao arremate, na última fase dosimétrica, exasperou-se a sanção em 1/3 (um terço) conforme comando legal, em razão da causa de aumento reconhecida (art. 121, § 7º, II do Código Penal), por ser a vítima do feminicídio portadora de deficiência neurológica congênita com retardo mental, nos termos legais. Desta feita, escorreita a sua aplicação, motivo pela qual, considerando a readequação acima procedida
, fica a pena final fixada em 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime fechado.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo parcialmente
, afastando as teses defensivas, mas readequando a dosimetria da pena. Via de consequência, mantenho incólumes todos os demais termos da sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024